Tribunal: STF
Processo: RE 73463
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-21
Data de publicação: 1972-08-21

Ementa:
I - RESPONSABILIDADE CIVIL, EM CONSEQUENCIA DE ACIDENTE FERROVIARIO.
PENSÃO-INDENIZAÇÃO A VIÚVA E A FILHA DA VÍTIMA, II - CESSAÇÃO DA
PENSÃO, EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS BENEFICIARIAS PELO CASAMENTO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. DADO O CARÁTER ALIMENTAR DA
PENSÃO-INDENIZAÇÃO, QUE MOTIVOU O PRINCÍPIO ENUNCIADO NA SÚMULA 490.
ELA DEVE CESSAR, NO TODO OU EM PARTE, EM DETERMINADAS HIPÓTESES DE
MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO BENEFICIARIO.
III - CESSADA A QUOTA DE PENSÃO DEVIDA A UMA DAS BENEFICIARIAS, ELA
REVERTERA EM FAVOR DA REMANESCENTE.
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO TOCANTE A HONORARIOS
ADVOCATICIOS, NÃO UTILIZADO, PELAS RECORRENTES, O RECURSO ORDINÁRIO
CABIVEL DA DECISÃO IMPUGNADA.